Tribunal: TJDFT
Processo: 0740649-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE.
1. Decorrido o prazo legal, não havendo indicação de indisponibilidade do sistema do Pje no termo final, a inobservância do prazo recursal, que é peremptório, tem como consectário lógico o não conhecimento do recurso.
2. RECURSO NÃO CONHECIDO.